Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 58070259) protocolada pelo executado, DISTRITO FEDERAL, em 17.4.2024, com pedido de cancelamento do precatório de ID 49167788, porquanto o período de cálculo (julho de 1990 a junho de 1997) coincidiria com aquele objeto do precatório n. 0003250-65.2006.8.07.0000 decorrente do processo n. 0003183-81.1998.8.07.0000. Instado a esclarecer o pedido (ID 60327336), o DISTRITO FEDERAL (ID 62936410) destaca que este feito é uma segunda execução, na qual se pleiteia o recebimento de diferenças que entendiam devidas relativas ao lapso de fevereiro de 2001 a dezembro de 2005 (ID 10793251, p. 5), no entanto, o precatório foi expedido considerando os cálculos de IDs 46466971, 46466972 e 46466973, que versam sobre o período de abril de 1990 a janeiro de 1991, sendo homologados pela decisão de ID 47081664. Em razão da sobreposição de valores, uma vez que esta execução nunca compreendeu o intervalo de fevereiro de 2001 a dezembro de 2005, requer que seja apurado o montante eventualmente devido e o cancelamento do precatório expedido nestes autos. Intimados os exequentes (ID 63118238), deixaram o prazo transcorrer em branco (IDs 63837984, 63837237, 63837195, 63837599 e 63837495). Da leitura dos autos, vê-se que estes foram encaminhados ao Excelentíssimo Presidente do TJDFT para expedição de precatório, conforme planilha de ID 46466972 elaborada pelo próprio executado para o período de abril de 1990 a janeiro de 1991. Na certidão de ID 48479031, consta que as minutas da requisição de precatórios foram cadastradas no sistema SAPRE e enviadas para revisão da Coordenação de Precatórios – COORPRE em 30.6.2023, porém, em seguida, veio o requerimento do DISTRITO FEDERAL de chamamento do feito à ordem e de cancelamento do precatório expedido (ID 49167788), obstando a expedição da requisição de pagamento em si. Constata-se que o pleito inicial é de execução das quantias relativas aos meses de janeiro de 2001 a dezembro de 2005 (ID 10793251, p. 5). Assim, revogo a decisão de homologação dos cálculos constante no ID 47081664 e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos para os meses de janeiro de 2001 a dezembro de 2005. Após, intimem-se as partes acerca dos cálculos apresentados. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador